Tribunal: TJDFT
Processo: 0700153-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS COMPROBATÓRIOS DA NECESSIDADE DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE EM CUSTEAR O TRATAMENTO.
1. O direito à saúde é alçado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, como é possível depreender dos artigos 196 e 1o, inc. III, da CRFB/88.
2. A suficiente demonstração da necessidade de internação compulsória impõe o deferimento da medida.
3. Reexame obrigatório realizado, sentença confirmada.